Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO.

1. No caso em exame, adequado o estabelecimento do regime fechado para o início da execução da pena fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o do CP, pois o acusado é reincidente específico em crime de furto, além de ter registro por tráfico de drogas e antecedentes criminais também pela prática de crimes patrimoniais: furto e roubo circunstanciado.

2. Recurso conhecido e desprovido.